Tribunal: TJSP
Processo: 2186578-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Réu denunciado por homicídio. Pleito de revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Alegado desconhecimento do mandado de prisão. Sustentação de que a custódia cautelar está alicerçada apenas na gravidade abstrata do crime. Liminar indeferida. No mérito, sem razão. Acusado foragido, cujo mandado de prisão foi

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Réu denunciado por homicídio. Pleito de revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Alegado desconhecimento do mandado de prisão. Sustentação de que a custódia cautelar está alicerçada apenas na gravidade abstrata do crime. Liminar indeferida. No mérito, sem razão. Acusado foragido, cujo mandado de prisão foi cumprido após vinte anos de decretação da prisão preventiva, fora do distrito da culpa. Necessidade de preservação da ordem pública, de garantia da instrução penal e da aplicação da lei penal. Presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.